Tribunal: TJDFT
Processo: 0726376-35.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726376-35.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO EUSTAQUIO CAMPOS COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 17 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito